Tribunal: TJDFT
Processo: 0714897-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. DANO MATERIAL. RECOLHIMENTO. ITBI. ALÍQUOTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Os fatos narrados na exordial permitem concluir que a apelante figurou como vendedora nos contratos de compromisso de compra e venda de unidade autônoma, o que denota a sua pertinência subjetiva para a ação em que se busca a liberação das hipotecas incidentes sobre os imóveis.
3. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
4. Considerando que o contrato firmado entre as partes foi claro quanto à obrigação assumida pela vendedora, consistente em dar baixa na hipoteca, além do fato de que houve a quitação integral das unidades imobiliárias pela autora, deve ser assegurado à adquirente o direito ao cancelamento do gravame incidente sobre os bens.
5. As alegações da apelante de que não tem ingerência sobre o procedimento de liberação da hipoteca diz respeito à relação jurídica existente entre ela e a instituição financeira, não podendo ser imposta à autora, adquirente das unidades.
6. A manutenção indevida do gravame sobre os bens inviabilizou a conclusão dos registros das transações com o desconto previsto para o período assinalado na Lei 7.036/2021 (redução da alíquota do ITBI de 3% para 1%), restando configurado, portanto, o dano material imposto à autora.
7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da condenação, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e, sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelação conhecida e não provida.